Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-66.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015837-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), ALEXANDRE APARECIDO MOTA - CPF: 041.167.791-80 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FELIPE DOS SANTOS COIMBRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
MANDAMUS
– TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MÉRITO – 2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DA DECISÃO QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 6
.
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM
DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
meio processual
adequado para se analisar o pedido visando a nulidade das provas decorrentes da alegada invasão domiciliar,
é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita
.

2.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3
.
Na espécie, é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ademais, embora o impetrante sustente que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, como se deu no caso em análise, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas
.

4
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o
regime de cumprimento de pena.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
Writ
parcialmente extinto
;
e, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Márcia Macedo Galvão, em prol de
Alexandre Aparecido Mota
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia2
3
de
julho
deste ano, tendo sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1017933-45.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes

(art.33
,
caput
,
da Lein.11.343/2006).

Registra,
a impetrante,
que

a

apreensão

d
o entorpecente
foi

realizada de forma

ilegal, uma vez que os

policiais
civis, em abordagem de rotina, entraram
na residência do paciente se
m a devida autorização judicial, vindo a encontrar quantidade ínfima de estupefaciente, posto que ele é mero usuário de drogas, não existindo, portanto, materialidade delitiva.

Aduz, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, também, que o juízo de primeiro grau deixou de justificar o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do referido
Codex
.

Assevera, outrossim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e família constituída; alegando,
além disso, que sua prisão cautelar fere o
princípio da homogeneidade
, por entender que, em eventual condenação, o
regime a ser fixado será diverso do fechado, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas,
elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação
ou o relaxamento
da prisão preventiva do

paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor;

ou,

subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões
que se encontram
no ID
100604999
.

Solicitadas as informações de praxe, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
101130488
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no ID
103686950
, opinou

pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial
deste processo
por
inadequação da via eleita
.

É
imperioso registrar
, por importante,
que o meio processual
adequado para se
analisar o pedido
visando a
nulidade das provas decorrentes da
alegada
invasão domiciliar

é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Assim
, rendo-me à
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se restringir o cabimento do
habeas corpus

às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, vedando,
por
conseguinte
,
sua
utilização como sucedâneo do recurso cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Sobre o tema,
aliás, este é o
entendimento
dos tribunais superiores:

Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei
. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

(STF, HC 120027, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, publicado em 18/02/2016).
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRANCAMENTO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. FUNDADAS RAZÕES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.
2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 3. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual. 4. Neste caso, a busca e apreensão empreendida, determinada por ordem judicial, atende os preceitos legais, pois não se reveste de conteúdo genérico ou inespecífico. A ordem judicial abrangeu diversos endereços, dentre os quais o do imóvel que servia de residência ao paciente e onde foram encontradas as drogas apreendidas. 5. Ademais, os policiais haviam sido informados da prática do comércio ilícito de entorpecentes na região e identificado pelo menos quatro endereços nos quais a prática criminosa tinha lugar, de modo que o contexto fático delineado nos autos dava suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio. 6. A decisão de manter a custódia cautelar do paciente encontra amparo na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 649768 SP 2021/0065645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2021)

Destacamos

Diante
do posicionamento dos tribunais superiores,
tem-se que também
neste Tribunal de Justiça
deve haver razoabilidade na utilização do
writ
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas
aos
casos de evidente teratologia jurídica, porquanto, como aludido linhas volvidas, a apelação e a revisão criminal são as vias de impugnação de maior amplitude probatória e que garantem às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa.

Além disso
,
não se pode olvidar que,
em razão de o
habeas corpus
ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma nulidade ou erro grosseiro
.

E, no caso destes autos, é forçoso reconhecer que as teses deduzidas pelo impetrante,
não podem ser
enfrentadas

neste
mandamus
,
porquanto
para se
averiguar a ocorrência de um
a
possível
ilicitude das provas derivadas da suposta invasão
do
domic
í
l
io do paciente
,
seria necessário um exame aprofundado da ação principal e das provas nas quais se arrimou aquela autoridade judiciária,
desiderato, esse, que
depende de ampla análise
dos elementos de convicção
.

A despeito do que foi afirmado no parágrafo anterior, é necessário que se reconheça que o
juízo de primeiro grau afirmou que a busca e apreensão foi precedida de investigação policial, que realizou monitoramento da residência do paciente e constatou uma intensa movimentação de usuários de entorpecentes no local, isso sem contar que o ingresso no imóvel também foi justificado para apurar a prática de um suposto furto de energia, já que era visível da via pública que os
fios
da rede elétrica
estavam ligados

direta
mente na baixa tensão d
a
casa em questão.

Assim, por não
verificar a
possibilidade de conceder a ordem de ofício, diante da inexistência de teratologia no édito vergastado, bem como
pelo fato de
esta ação constitucional não se presta
r
ao reexame de matéria que demanda revolvimento probatório,
a extinção parcial deste processo
em relação a
esse
pedido
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
julg
o
extinto este processo
em relação a
tese
de nulidade da
provas decorrente
da invasão do domicílio do paciente.

MÉRITO

No que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial,
impõe-se
consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do acusado: a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, bem como em razão da grande quantidade de droga apreendida.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]
V -
O caso comporta a conversão em prisão preventiva, apenas em relação ao autuado ALEXANDRE APARECIDO MOTA
. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional,

seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema
ratio
da
ultima

ratio
e, por isso, deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
A Polícia Civil recebeu informações de que em uma residência, localizada no Jardim Ana Carla, havia uma forte movimentação de usuários, e que os suspeitos seriam três homens, dos quais dois moravam na casa, conhecidos como Cuíca e
Fuboca
, ora autuados. Segundo informações, no início da semana teria chegado uma quantidade razoável de maconha e os suspeitos teriam guardado o entorpecente dentro do telhado. Os policiais começaram a monitorar a residência e observaram intensa movimentação de usuários no local. No dia dos fatos, após notarem que pessoas entravam e saiam da casa, os agentes procederam abordagem, já que aliado ao tráfico de entorpecentes, havia um suposto furto de energia, com fios que estavam ligados diretamente na baixa tensão na residência suspeita. Enquanto monitoravam a casa, o autuado Alexandre abriu o portão e, nesse momento, os policiais entraram no imóvel. Alexandre tentou livrar-se de um aparelho celular e não
obedeceu as
ordens de abordagem sendo necessário uso moderado da força para algemá-lo, e, segundo as informações constantes nos autos, houve lesões. O suspeito Alexandre aparentava estar sob efeito de entorpecente, já que esboçava reações estranhas. Durante as buscas, os agentes encontraram três porções de maconha, um prato com resquícios de pó e um rolo de plástico filme, além de uma faca. Enquanto realizavam a abordagem, um suspeito, denominado
Williendeson
, vulgo "Will", chegou na residência e, com ele, foi localizado uma porção de pó que aparentava ser cocaína e a quantia de quatrocentos reais. Uma suspeita que estava na residência foi conduzida e relatou que Alexandre e Felipe moram juntos no imóvel e que ambos vendem maconha no local, ressaltando que estava com medo, em decorrência dos suspeitos serem integrantes do comando vermelho e que poderiam fazer algo de mal. Os agentes afirmaram que por diversas vezes o autuado Alexandre estava desobedecendo as ordens policiais. A equipe da
Politec
foi acionada para comparecer no local, a fim de atestar o furto de energia. Conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2021.008556-01, houve a apreensão de uma porção pesando 4,95g (quatro gramas e noventa e cinco centigramas) de substância análoga à cocaína, bem como três porções de substâncias análogas à maconha, pesando 24,50g (vinte e quatro gramas e cinquenta centigramas). Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, observou-se que o autuado Alexandre responde as seguintes ações penais: 0002863-26.2015.8.11.0064, em trâmite no Juízo da Vara de Violência Doméstica desta comarca, pelo delito do art. 147 e art. 163,
paragrafo
único, I, ambos do CP; 0007040-91.2019.8.11.0064, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca, pelo delito do art. 309 do CTB e art. 330 do CP; 0011432-74.2019.8.11.0064, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca, pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado Alexandre, sobretudo diante apreensão da variedade de substância entorpecente,
bem como pela reiteração delitiva e uma suposta
atuação concertada de agentes
, fato este que indica a possibilidade de reiteração delitiva
, bem como a reiteração delitiva,
o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
. A propósito, eis a jurisprudência:

[...]

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes
qualifica-se
como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’
7.Assim
, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade

social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo
alguma s
hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 8. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva9, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.
[...]

Destaques no original

Assim, em que pese a quantidade das drogas não ser expressiva, pois
houve a apreensão de uma porção pesando 4,95g (quatro gramas e noventa e cinco centigramas) de substância análoga à cocaína, bem como três porções de substâncias análogas à maconha, pesando 24,50g (vinte e quatro gramas e cinquenta centigramas)
, o magistrado destacou que “
Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, observou-se que o autuado Alexandre responde as seguintes ações penais: 0002863-26.2015.8.11.0064, em trâmite no Juízo da Vara de Violência Doméstica desta comarca, pelo delito do art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, ambos do CP; 0007040-91.2019.8.11.0064, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca, pelo delito do art. 309 do CTB e art. 330 do CP; 0011432-74.2019.8.11.0064, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca, pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal
”,

razão pela qual existe o
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Negritos no original

E
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além
disso
, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela sua periculosidade.

Ademais, embora o impetrante sustente que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, como se deu no caso em análise, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2.
Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas
.
3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 144659 BA 2021/0088788-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2021)
Destacamos

Em
relação
à afirmação
de que
a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asserir
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo parcialmente extinto
o vertente
processo; e, na parte remanescente, tenho por
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alexandre Aparecido Mota
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021